Tribunal: STF
Processo: ARE 1460996
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei o pedido de sobrestamento dos autos formulado na Petição 28.097/2024-STF.



    O agravante insiste no pedido de sobrestamento, sob o argumento de que este processo possui nulidades que serão apreciadas no HC 238.899/GO.



    A pretensão não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso contra despacho, conforme o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem.” (ARE 1.252.725 AgR-segundo-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/10/2021 — grifei)



    “Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317- AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.383.506 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2022 — grifei) 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados, entre outros: RE 1.272.322 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/8/2023, e ARE 734.098 AgR-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/12/2020.



    Como já assinalado nas inúmeras decisões proferidas neste processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que demonstraram a inadmissibilidade deste recurso extraordinário, a presente insurgência evidencia mais uma tentativa injustificada de protelar a solução da demanda, de modo que os autos devem ser baixados à origem independentemente da publicação.



    Posto isso, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC) ante o seu manifesto descabimento e determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator